Tribunal: TJDFT
Processo: 0756199-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público em face da decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva.
II. Questão em discussão
2. A questão posta em discussão é verificar se estão presentes os requisitos legais para a imposição da prisão preventiva
III. Razões de decidir
3. A natureza cautelar da prisão preventiva a torna medida excepcional, que somente deve ser deferida quando presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, e quando demonstrada que a liberdade do réu representa risco à ordem pública ou econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. A decretação da prisão preventiva exige motivação concreta com base nos pressupostos do art. 312 do CPP, sendo inadmissível sua imposição com base em alegações genéricas e abstratas, sem que se aponte elementos concretos a atestar a sua necessidade.
5. Apesar da prova de elementos da materialidade dos crimes e da presença de indícios suficientes de autoria, o transcurso de mais de 9 (nove) meses entre a prática do delito e o requerimento de prisão preventiva formulado pelo órgão ministerial, aliado à inexistência de notícia de qualquer elemento novo, evidenciam a ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar extrema e os fatos ensejadores de sua decretação.
6. A gravidade dos delitos pelo qual o acusado foi denunciado, por si só, não é elemento que autoriza a decretação da prisão preventiva, especialmente se constatado que medidas cautelares diversas se revelam adequadas e suficientes para a efetividade do processo.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.